Tribunal: CARF
Processo: 10746.720967/2012-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-12-07

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10746.720967/2012-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.393 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
07 de novembro de 2023
Recorrente
REGINALDO MAIA JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. NECESSÁRIA DECISÃO
JUDICIAL EFICAZ AO TEMPO DO FATO.
As importâncias pagas a título de pensão alimentícia poderão ser deduzidas se
estiverem em estrito cumprimento a acordo homologado judicialmente e eficaz
ao tempo do fato.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário interposto. Os conselheiros Gregório Rechmann Júnior e Rodrigo Rigo
Pinheiro votaram pelas conclusões. Vencida a conselheira Ana Cláudia Borges de Oliveira, que
deu-lhe provimento. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 2402-012.392, de 07 de novembro de 2023, prolatado no
julgamento do processo 10746.720968/2012-38, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10746.720967/2012-93
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.393 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10746.720967/2012-93

I.
AUTO DE INFRAÇÃO
O contribuinte foi regularmente notificado da constituição da Notificação de
Lançamento referente à Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física – DIRPF, Exercício
2009, com aplicação da multa de ofício e juros, inicialmente em razão de I) omissão de
Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica; II) dedução Indevida de Previdência Oficial Relativa
a Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica; III) dedução Indevida de Despesas Médicas; IV)
dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial; V) dedução Indevida de Despesas com
Instrução.
Inconformado com a exigência, o contribuinte apresentou impugnação.
Com base no procedimento regulamentado na Instrução Normativa RFB n.° 958,
de 15 de julho de 2009, a autoridade lançadora analisou a impugnação apresentada e decidiu
rever de ofício o valor declarado como despesa médica, para incluir o valor de R$ 612,94,
manter o valor de R$ 9.600,00, como glosa referente à Pensão Alimentícia, incluir a dedução de
previdência oficial sobre rendimento omitido, manter a Dedução Indevida de Despesas com
Instrução e excluir a Dedução Indevida de Previdência Oficial, resultando na manutenção parcial
da Notificação de Lançamento.
Constam dos autos cópia da declaração, revisão administrativa e intimação de
respectivo resultado, além de pagamentos realizados para plano de saúde, comprovantes de
rendimento, recibos, petições judiciais com proposta de fixação voluntária de alimentos, entre
outros pedidos, e respectivas homologações dos acordos pela Justiça.
II.
DEFESA
Irresignado com o lançamento, o contribuinte apresentou impugnação, com a
informação que solicitou ao juízo responsável por homologar os acordos de alimentos os
respectivos reajustes de valores, conforme processos que citou. Requereu o cancelamento da
exação e juntou cópia das movimentações processuais da justiça, além de outros documentos.
III.
DECISÃO ADMINISTRATIVA DE PRIMEIRO GRAU
A 11a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro
(RJ) – DRJ/RJO julgou a impugnação improcedente, conforme Acórdão no 12-88.944, de
04/07/2017, cuja ementa abaixo se transcreve:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
MATÉRIA NÃO CONTESTADA.
Considera-se não impugnada parcela que não tenha sido expressamente contestada pelo
sujeito passivo, a teor do art. 17 do Decreto 70.235/72, que regula o processo
administrativo fiscal.
DEDUÇÕES. PENSÃO ALIMENTÍCIA.
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.393 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10746.720967/2012-93

Somente pode ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face
das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente.
IV.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente notificado da decisão, o recorrente interpôs recurso voluntário, tal
como na impugnação, argumenta que peticionou junto ao juízo responsável pela fixação das
verbas alimentares a revisão destas, citando respectivos processos judiciais e juntando cópia das
homologações dos acordos revisionais. Requereu o provimento do recurso e o cancelamento do
débito fiscal.
É o relatório!

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário interposto é tempestivo e obedece aos requisitos legais, portanto
dele conheço.
Não foram apresentadas preliminares, donde passo a examinar o mérito.
MÉRITO
Argumenta quanto à glosa de dedução de pagamento de pensões alimentícias que foram
revistos os alimentos, inclusive juntou cópia de respectivos acordos a fls. 97 e ss.
Quanto aos documentos de cópia juntados, faço a admissão (i) a uma com fundamento
na verdade material e (ii) a duas por constar expressamente na decisão recorrida para o
tema, fls. 85, que a causa de decidir foi, in casu, ausência de prova:
Após a ciência da Revisão do Lançamento, o contribuinte contestou o crédito
tributário mantido em sede de Revisão de Ofício, anexando aos autos às fls.
73/76, cópias de extratos de andamento dos processos n° 5012448-
97.2013.827.2729 e 5012456¬74.2013.827.2729, que nada esclarecem a respeito
das possíveis atualizações no valor das Pensões Alimentícias pagas pelo
interessado a suas filhas.
Face ao exposto, deve ser mantida a glosa no valor de R$ 30.000,00 a título de
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública
constante da Revisão de Ofício.
Em análise às decisões de cópias juntadas, verifico que uma data de 18/10/2013 e outra
de 03/10/2014, portanto o decidido pela Justiça nas respetivas ações revisionais é
posterior àqueles fatos geradores discutidos nos autos, considerando tratar de
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF cujo ano-calendário ocorreu em 2009 e
o lançamento se aperfeiçoou em 16/03/2012.
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.393 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10746.720967/2012-93

Portanto, não sendo demonstrada determinação da justiça eficaz ao tempo do fato, de
modo a amparar as deduções realizadas, correta está a glosa posta na exação, após a
revisão de fls. 59/62, devendo ser mantida, uma vez que as deduções ainda em
discussão no contencioso não estão amparadas no art. 8o, II, f da Lei no 9.250, de 1995,
com o acréscimo que cabe ao administrado, nos termos em que rege o art. 16, III c/c §4
o do Decreto no 70.235, de 1972, mencionar e provar os motivos de fato e de direito em
que se contrapões à exação, em consonância também com o art. 373, II do Código de
Processo Civil, Lei no 13.105, de 2015.
Sem razão.
Face ao exposto, voto por negar provimento ao recurso.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente Redator

Fl. 131
DF CARF MF
Original